Tribunal: TJDFT
Processo: 0735823-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735823-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN D E S P A C H O Cuida-se de pedido de suspensão do feito, requerido por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, e outros, em razão da alegada prejudicial externa, pelo prazo convencionado pelas partes e homologado pelo juízo, nos autos no 0715542-18.2018.8.07.0001 em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília, em que contendem com ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI e JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA – EPP. O acórdão de ID 76473580, publicado em 26/9/2025, rejeitou os embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO CHAVES e BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, e outros, contra o acórdão de ID 72036072, o qual julgou prejudicado o agravo interno e negou provimento ao agravo de instrumento, interpostos contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, ajuizada por BRENT EMPREEDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI e OUTROS. No caso, o aresto confirmou entendimento de que não foi demonstrada a residência do grupo familiar no imóvel penhorado, e, assim, não foi reconhecida a impenhorabilidade do bem, nos termos do ID 76473580. Após o julgamento dos embargos, os agravantes requerem a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. (ID 77517643), tendo os agravados se manifestado, acostando documentos ao ID 77552439. É o relatório. Decido. Conforme os autos do cumprimento de sentença n. 0715542-18.2018.8.07.0001, em 6/10/2025, os devedores BRASIL 10 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS, entabularam acordo com os exequentes, obrigando-se a pagar a quantia de R$ 6.800.000,00 devidamente homologado pelo juízo, com suspensão do feito até o pagamento integral do débito em 5/3/2026. De acordo com a cláusula terceira, itens 3.2. e 3.3., os devedores se comprometeram a desistir de todos os recursos os quais tenham intentado, inclusive o presente agravo de instrumento, bem assim, renunciaram a todos os prazos em razão do feito executivo (ID 77552441, pág. 5): “Cláusula 3.2: Em razão deste acordo, os Devedores se comprometem a desistir de todos os recursos e incidentes que tenham intentado em razão do presente feito, tais como, AGI 0738145-83.2021.8.07.0000, REsp 2014916/DF, AGI 0752833-79.2023.8.07.0000, AREsp 2812599/DF, APL 0701395-74.2024.8.07.0001, AREsp 2858369/DF, TP 0702235- 87.2024.8.07.0000, AREsp 2834850 / DF, AGI 0735823-85.2024.8.07.0000 e AGI 0716840-04.2025.8.07.0000. “Cláusula 3.3: Do mesmo modo, ambas as partes renunciam ao direito de ajuizar ação anulatória, rescisória ou qualquer outro meio de impugnação relacionado à presente avença, bem como a qualquer prazo processual eventualmente em curso, requerendo, desde já, o encerramento do expediente processual, com as anotações e baixas devidas”. Portanto, como o acordo foi homologado com renúncia recursal expressa, não há se falar em suspensão do presente feito. Por óbvio!!!!! Nada a prover sobre o pedido de ID 77517643. À Secretaria, a fim de certificar o trânsito em julgado. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2025 16:59:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador